Tribunal: TJSP
Processo: 1021161-76.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Diversamente do alegado, restaram preenchidos os requisitos necessários à proteção possessória invocada – Artigo 561, do Novo Código de Processo Civil – Evidenciado nos autos o condomínio das autoras sobre a coisa litigiosa - Como é sabido, a posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1196, do Código Civil) – Impertinêrncia

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Diversamente do alegado, restaram preenchidos os requisitos necessários à proteção possessória invocada – Artigo 561, do Novo Código de Processo Civil – Evidenciado nos autos o condomínio das autoras sobre a coisa litigiosa - Como é sabido, a posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1196, do Código Civil) – Impertinêrncia do instrumento de cessão de direitos apresentado pela parte requerida, vez que firmado por terceiro que não ostentava legítimo exercício de posse sobre a coisa litigiosa – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021161-76.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JONAS
UCHOA MENDES DA SILVA e EDILEIA NERIS MEIRELLES, são apelados MARIA
CELESTE PIVA e VERA MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-76.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41150 – Fernando
2
VOTO No: 41150
APEL. No: 1021161-76.2015.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INST.: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
APTES.: Jonas Uchoa Mendes da Silva e outro
APDOS.: Maria Celeste Piva e outro
INTERDOS.: Cleiton Rodrigues de Souza e outros
Apelação
Reintegração possessória
Diversamente do
alegado, restaram preenchidos os requisitos necessários à
proteção possessória invocada
Artigo 561, do Novo
Código de Processo Civil
Evidenciado nos autos o
condomínio das autoras sobre a coisa litigiosa - Como é
sabido, a posse é o exercício de algum dos poderes
inerentes à propriedade (artigo 1196, do Código Civil)

Impertinêrncia do instrumento de cessão de direitos
apresentado pela parte requerida, vez que firmado por
terceiro que não ostentava legítimo exercício de posse
sobre a coisa litigiosa
Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Maria Celeste Piva e Vera Maria
dos Santos em face de Jonas e demais ocupantes de identificação ignorada, sob o
fundamento de que os requeridos procederam o esbulho de sua propriedade, de sorte
que pleitearam a proteção possessória.
Efetuada a citação dos ocupantes do imóvel litigioso.
Após, espontaneamente, a ocupante Jeruselene Lima Silva, se
apresentou nos autos e ofereceu contestação, oportunidade em que alegou ter
adquirido o bem de seu filho Gabriel Antônio de Lima Silva, que, por sua vez, adquiriu
de Alexandra Roberta Pereira, mediante cessão de direitos. Alegou que exerce posse
sobre a coisa há mais de seis anos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 99/100, que: a) julgou procedente o pedido formulado para determinar a
reintegração das autoras na posse da coisa litigiosa; b) concedeu a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-76.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41150 – Fernando
3
urgência. Condenada a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa, observada,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, os requeridos Jonas Uchoa Mendes
da Silva e Ediléia Neris Meirelles alegaram a ausência de preenchimento dos
requisitos necessários à reintegração possessória.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão aos recorrentes.
Nos termos do artigo 560, do Novo Código de Processo Civil,
“o possidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e ser reintegrado
no de esbulho”.
Para tanto, incumbe ao autor provar (artigo 561, do Novo
Código de Processo Civil):
“I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III a data da turbação ou do esbulho;
IV
a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
Diversamente do alegado, restou demonstrada a posse das
autoras sobre o bem litigioso.
Consoante se verifica da matrícula de no 25.229, do 1o Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas, as autoras são condôminas do
imóvel litigioso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-76.2015.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41150 – Fernando
4
Como é sabido, a posse é o exercício de algum dos poderes
inerentes à propriedade (artigo 1196, do Código Civil).
Quanto ao esbulho possessório havido, cumpre salientar que
este se mostra eveidente, na medida em que a cessão de direitos de fl. 106/107 se
mostra sem qualquer valor, vez que realizada por terceiro que não ostentava legítimo
exercício de posse sobre a coisa litigiosa.
Cabe destacar, ainda, que esta Relatoria não se encontra
alheia ao “déficit” habitacional existente não só na Capital do Estado de São Paulo,
mas no País como um todo; contudo, não podem os menos favorecidos pela sorte
invadir a propriedade ou a posse alheia, fazendo justiça social com as próprias forças.
Compete ao Poder Público agir na conformidade da lei, desapropriando imóveis para
fins sociais e assim viabilizando a execução de projetos de casas populares.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de Processo
Civil, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica